Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704903-14.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A S B LTDA APELADO: STYLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS A S B LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, que, nos autos dos embargos à execução, julgou-os improcedentes, condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O embargante apelou (ID 69228196), aduzindo que “a configuração da sucessão irregular informal de empresas, com o intuito de fraudar credores, somente deve ocorrer diante da verificação e presença de alguns requisitos, dentre eles, confusão societária, identidade de endereço, de objeto social e de atividade econômica explorada”, e, ao final, requereu a reforma da sentença a quo. Preparo regular (ID 69228198). Contrarrazões pela manutenção do decisum (ID 69228201). É o relatório. Decide-se. Em exame aos autos principais (no 0706644-26.2022.8.07.0017), extrai-se, por meio da sentença de ID 226725868, que houve a extinção do processo de execução, com fulcro no art. 924, inc. II do CPC, pelo pagamento da obrigação. Sem recurso, o decisum transitou em julgado em 20/02 do corrente ano, conforme certidão de ID 227011326. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Considerando, pois, a manifestação da exequente (ID 226665738), no sentido de que “se dá por satisfeita com os valores transferidos, pugnando pela extinção da execução”, fica prejudicada a presente apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADA a apelação, em razão da superveniente perda do interesse recursal. Custas e honorários nos termos da sentença recorrida (ID 69228186). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator